Tribunal: TJDFT
Processo: 0758410-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO REFERENTE A PERÍODO DE FESTAS DE FINAL DE ANO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A gratuidade de justiça é meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não ser ato de benevolência deve ser criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício a pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
2. A solução da controvérsia em demandas que envolve menores deve observar o princípio do melhor interesse da criança para garantir os direitos inerentes ao menor, assegurando-lhe o pleno desenvolvimento, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90).
3. Considerando a peculiaridade do caso, não se mostra desarrazoado o regime de visitas proposto pela autora para o período de festividades de final de ano, na medida em que compatibiliza com o objetivo de consolidar o vínculo afetivo familiar, além de atender ao melhor interesse da criança e possibilitar a convivência com ambos os genitores.
4. Recurso conhecido e provido.